Tribunal: CARF
Processo: 11624.720105/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720105/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
BALTIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720105/2013-91
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 635/641), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio do auto de infração/anexos de fls. 546/551, lavrado em 01.10.2013, a
contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito tributário, no
montante de R$ 59.107,76, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), dos exercícios de 2009 e 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Tagaçaba” (NIRF 0.960.666-
1), com área declarada de 1.215,2 ha, localizado no município de Guaraqueçaba/PR.
A ação fiscal decorrente dos trabalhos de revisão das DITR/2009 e 2010, iniciou-se com
o Termo de Intimação Fiscal n° 09101/00088/2013, lavrado em 29.07.2013,
encaminhado à contribuinte (às fls. 03/05), que foi recepcionado em 02.08.2013, às fls.
06, exigindo-se que fossem apresentados os seguintes documentos de prova, para os
dois exercícios:
1° - Para comprovar a área coberta com florestas nativas declarada: Documentos, tais
como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, que comprovem as
áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a
localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos das
alíneas “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009 e de 1o de
janeiro de 2010 a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art.
14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2009 no valor de R$: Mista mecanizada - R$6.500,00; Mista mecanizável –
R$3.000,00; Mista não mecanizável - R$1.300,00 e Mista inaproveitável – R$800,00; e
para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$: Mista mecanizada - R$7.500,00; Mista
mecanizável – R$4.000,00; Mista não mecanizável - R$1.350,00 e Mista inaproveitável
– R$800,00.
Em 13.09.2013, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal Complementar no
09101/00088/2013, às fls. 07, que foi recepcionado pela contribuinte em 17.09.2013, às
fls. 08, exigindo-se que fossem apresentados os seguintes documentos de prova, para os
dois exercícios: Atos Declaratórios Ambientais (ADA) requeridos dentro do prazo legal
junto ao IBAMA e protocolizados com os números 10941410230412 e
11041410322339, conforme informado nas DITR/2009 e 2010, respectivamente.
Em resposta aos dois Termos de Intimação, a contribuinte apresentou os documentos de
fls. 22/542.
No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das
informações constantes das DITR de 2009 e de 2010, a fiscalização resolveu lavrar o
presente Auto de Infração para acatar a área coberta com florestas nativas declarada de
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

832,9 ha, retificar a área ocupada com benfeitorias de 5,6 ha para 4,2 ha, considerar uma
área de produtos vegetais de 65,7 ha, não declarada, retificar a área de descanso de
376,7 ha para 121,5 ha, tudo igualmente para os exercícios de 2009 e 2010, com base
nos Laudos apresentados, além de entender que houve subavaliação dos VTN
declarados, alterando, também, com base nos Laudos de Avaliação apresentados pela
contribuinte, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$401.016,00
(R$330,00/ha), declarado, igualmente, em 2009 e 2010, para R$732.896,84
(R$600,11/ha), no exercício de 2009 e para R$823.770,71 (R$677,89/ha), no exercício
de 2010, com redução do Grau de Utilização de 100,0% para 49,6%, aumento da
alíquota aplicada de 0,30% para 6,00% e aumento dos VTN tributados, nos dois
exercícios, e disto resultando o imposto suplementar de R$13.451,41 (2009) e
R$15.166,20 (2010), conforme demonstrativos, respectivamente, de fls. 546/547 e
548/549, com um total de imposto suplementar de R$28.617,61, às fls. 551.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora, encontram-se descritos às fls. 553/556.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento, em 04.10.2013 (sexta-feira), às fls. 558, ingressou a
contribuinte, em 04.11.2013, às fls. 561, com sua impugnação de fls. 561/574, instruída
com os documentos de fls. 575/579, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que, para comprovar a validade das informações prestadas, apresentou à
RFB, além de todos os documentos exigidos, dois Laudos Técnicos (2009 e 2010), que
embasam a aferição das áreas de florestas nativas e o VTN e que referidos Laudos
foram acatados pela fiscalização como suficientes para comprovação dos fatos jurídicos,
conforme consta no Auto de Infração, transcrevendo excerto da Descrição dos Fatos;
- registra que, não obstante a declaração de suficiência dos Laudos para comprovação
do VTN e demais informações declaradas, de forma contraditória, não foram
considerados alguns pontos, originando, assim, a autuação;
- salienta que o imóvel encontra-se inteiramente atingido pela Reserva Biológica Bom
Jesus, conforme cópia do Decreto de 05 de junho de 2012 e mapa, que foi declarado de
utilidade pública para fins de desapropriação pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação e Biodiversidade;
- informa que a região do imóvel sempre foi uma Área de Preservação Ambiental
(APA), instituída pela Lei no 6.902/81 e regulamentada pelo Decreto no 88.351/83 como
Unidade de Conservação;
- entende que houve contradições no Auto de Infração, que desconsiderou parte das
informações contidas nos Laudos comprobatórios, com relação ao uso e distribuição do
solo, e considerou o VTN do Laudo, apresentando quadro demonstrativo de distribuição
das áreas conforme o Auto e o Laudo, no qual constam as mesmas áreas ocupadas com
benfeitorias de 4,2 ha, de produtos vegetais de 65,7 ha e em descanso de 121,5 ha, tanto
no Auto quanto no Laudo; uma área coberta com florestas nativas de 832,9 ha no Auto e
de 947,1 ha no Laudo; uma área de preservação permanente de 76,7 ha no Laudo e
nenhuma no Auto, o que acarreta um Grau de Utilização (GU) de 49,5 ha no Auto e de
100% no Laudo, para os dois exercícios;
- acentua que somente alguns pontos dos Laudos, quanto ao uso do solo, foram aceitos
como verdadeiros pela RFB, como as áreas de benfeitorias, de produtos vegetais e em
descanso, contudo, de forma injustificada e totalmente imotivada, não aceitou as demais
indicações de distribuição do uso do solo constantes nos Laudos e no mapa,
especialmente, quanto às áreas de preservação permanente e coberta com florestas
nativas;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

- diz ser inconcebível o acatamento parcial e de conveniência dos Laudos apresentados,
o que somente prejudica o contribuinte, isso porque o não-acatamento do mapa de
ocupação do solo levou à RFB a obter um GU de 49,5 %, o que impacta na alíquota
(6,00%) e conseqüentemente no valor do ITR e apresenta quadro comparativo dos
dados do Auto e dos Laudos (GU de 100,0% e alíquota de 0,30%) para demonstrar a
diferença do imposto suplementar para as duas situações;
- esclarece que as divergências existentes entre as informações presentes nos Laudos e
as das DITR não derivam de má-fé, mas sim do fato de que desconhecia o estado atual
de distribuição do uso do solo, em razão da complexidade das medições e cálculos, que
exigem a contratação de profissional habilitado e conhecedor das normas da ABNT, o
que somente foi possível contratar em 2011, pelos altos valores cobrados por tais
profissionais;
- acentua que os Laudos foram encomendados para atualizar os dados e garantir que
fossem precisos para incluí-los nas futuras DITR, bem como Ato Declaratório
Ambiental (ADA), e outras obrigações acessórias, em cumprimento de normas
ambientais;
- ressalta que os Laudos contém as informações mais precisas e reais sobre a situação
atual do imóvel, seja para fins de distribuição do uso do solo, seja para fins de apuração
do VTN e, portanto, devem ser considerados como prova, especialmente para
lançamento e apuração do ITR e transcreve Ementas de Decisões do CARF sobre o
valor probante dos laudos e salienta que a Súmula no 23 do CARF, que não obstante
refere-se a um período específico de apuração, também, demonstra esse valor probante;
- entende que se não há contraprova de que as áreas de distribuição do solo informadas e
comprovadas em Laudo estão incorretas ou são inverídicas, não há materialidade para
constituição do crédito tributário nos termos do Auto de Infração;
- diz que há inconsistência no Auto de Infração em relação às áreas em descanso isso
porque sustenta que essas áreas foram indevidamente consideradas pelo contribuinte,
conforme art. 18 da IN SRF no 256/2002 e acolhe o conteúdo dos Laudos, aceitando a
área de descanso como sendo de 121,5 ha;
- enfatiza que se todas as medidas de uso do solo comprovadas nos Laudos, inclusive, a
da área de descanso, que foi aceita no Auto de Infração, o GU indicará a alíquota de
0,30% e apresenta quadro demonstrativo de áreas do Auto e dos Laudos, para a
apuração do GU e da alíquota;
- discorre sobre o dever de prova da administração tributária, posto que o art. 9o do
Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário, bem como a
aplicação da penalidade isolada, deve vir acompanhada de provas de comprovação do
ilícito e transcreve excertos de Doutrina e Ementa de Decisão do CARF para embasar
sua tese;
- diz que os Laudos atestam a verdade, que não foram refutados com outras provas de
mesmo valor, e para ser fiel ao princípio da verdade material, que rege o PAF, devem
prevalecer as informações dos Laudos, com base no art. 18 do Decreto no 70.235/72, já
que a fiscalização não produziu provas para desconstituir essas informações;
- entende que a multa aplicada de 75% é inexigível, primeiramente, porque foi ela que
forneceu todos os dados e informações que serviram de base para o cálculo e imposição
do lançamento, o que é uma prova inequívoca de boa-fé, por não estarem presentes os
requisitos do art. 44 da Lei no 9.430/96 e, também, porque a multa é inconstitucional,
por violar o princípio do não-confisco (art. 150, IV, da Constituição da República),
transcrevendo Doutrina e Ementa de Decisão Judicial para referendar seu argumento;
- pelo exposto, requer o recebimento, o conhecimento e o provimento da impugnação
para o fim de acolher suas alegações, aplicando-se no cálculo do ITR os dados extraídos
dos Laudos apresentados, especialmente no que diz respeito ao uso do solo, a fim de
apurar-se corretamente o valor do imposto devido, haja vista o princípio da verdade
material e a inexistência de prova de que as áreas informados nos Laudos não são
válidas;
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

- requer, ainda, seja afastada a aplicação da multa de 75%, seja por falta de configuração
dos requisitos para a sua aplicação, seja pelo fato de que ela é confiscatória e, portanto,
inconstitucional a sua cobrança.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 608/609 – 29/30 – pdf 3a
parte):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009, 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO - DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu
o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS E DE INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas de preservação permanente, coberta por florestas nativas e de
interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente ADA, além da apresentação do Ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de
interesse ecológico.
DAS RETIFICAÇÕES DAS ÁREAS DE BENFEITORIAS, DE
PRODUTOS
VEGETAIS
E
EM
DESCANSO
E
DO
VTN
ARBITRADO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes
da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração
do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 625/638 – 46/59 – pdf 3a parte) alegando em apertada síntese: (a) das áres
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

declaradas nos ADA(s) 2009 e 2010 – Princípio da verdade material – prova suficiente das áreas
ocupadas por florestas nativas e preservação permanente; (b) desnecessidade de ADA para
comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal – precedentes do CARF,
TRF4a Região e STJ; e (c) da inexigibilidade da multa aplicada – onerosidade excessiva – efeito
confiscatório.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Retificação de declaração
Conforme constou da decisão recorrida:
A impugnante alega que a fiscalização, não obstante ter considerado suficientes as
informações constantes nos Laudos para comprovação do VTN e demais informações
declaradas, de forma contraditória, não teria considerado alguns dados neles
apresentados, originando, assim, a autuação, entendendo que haveria contradições no
Auto de Infração com relação ao uso e distribuição do solo e apresenta quadro, às fls.
564, demonstrativo das áreas distribuídas do imóvel que constam no Auto, às fls.
546/548, e aquelas que constam nos Laudos, às fls. 299/301 e 461, para os dois
exercícios. Registre-se que, de acordo com o citado quadro, às fls. 564, a fiscalização
não teria acatado a área de preservação permanente de 76,7 ha, não declarada e não
teria aumentado a área coberta por florestas nativas declarada de 832,9 ha, que foi
mantida, para 947,1 ha.
(...)
Preservação permanente de 76,7 ha, não declarada anteriormente, e o
aumento requerido da área coberta por florestas nativas declarada de
832,9 ha para 947,1 ha, confirma-se o não-cumprimento da exigência do
reconhecimento das áreas pretendidas como de interesse ambiental, por
intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA
ou, pelo menos, da protocolização em tempo hábil de sua solicitação,
para os exercícios de 2009 e 2010, para fins de exclusão da tributação do
ITR.
Em outros termos, a Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela
Recorrente em sua DITR. Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a
comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros
processos. Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo que
não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada pelo
Recorrente. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. . Incabível a retificação de declaração no
curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de
preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
(...) (acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:

No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Servidão
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Por outro lado, no caso em questão, não há declaração da área de reserva legal,
seja na DITR, seja no ADA apresentado, de modo que não prospera a alegação.
Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720105/2013-91

Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 662
DF CARF MF
Original